Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-16.2014.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002901-16.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CERAMICA JUARA LTDA - CNPJ: 11.967.696/0001-46 (APELADO), VANESSA FRANCIELY DA SILVA DIAS GOMES - CPF: 018.298.501-64 (APELADO), KELSON JOSE DIAS GOMES - CPF: 711.221.921-34 (APELADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, §1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (artigo 256, II, §3º, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (REsp 1828219/RO).”

Constata-se que o Banco apelante desconsiderou a própria citação de um dos executados, pois, em sua última petição nos autos antes da sentença ora recorrida, em vez de postular pela localização dos bens do executado citado, se limitou a argumentar sobre a validade da citação editalícia e a ausência de prescrição intercorrente.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002901-16.2014.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: CERÂMICA JUARA LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT,
Dr.
Fabrício Savazzi Bertoncini
,
lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0002901-16.2014.8.11.0018, ajuizada em face da
CERÂMICA JUARA LTDA e outros
, acolheu Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da citação por edital

da Executada
VANESSA FRANCIELY DA SILVA DIAS GOMES
e, julgou extinta

a execução de título extrajudicial pela

prescrição intercorrente, com substrato no art. 487, inc. II, e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de exceção de pré-executividade arguindo nulidade da citação por edital de uma das executadas, bem como a prescrição. Processado regularmente o feito, o magistrado acolhe a nulidade da citação editalícia, bem como reconheceu a prescrição intercorrente [...]” (sic).

Aduz que “
Conforme fundamentação da sentença, o magistrado entendeu que não foram utilizados todos os meios de aferição o endereço da executada, contudo, ao contrário do alegado pelo Magistrado NÃO SE EXIGE O ESGOTAMENTO ABSOLUTO DA TENTATIVAS DE CITAÇÃO, sendo certo que o APELANTE TENTOU A CITAÇÃO EM TODOS OS ENDEREÇOS ENCONTRADOS, inclusive por MEIO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS DO PODER JUDICIÁRIO”
(sic).

Salienta que
“Não há lógica em declarar a nulidade da citação por edital por não ter havido a expedição por carta, considerando que a citação por oficial de justiça mostra-se mais eficaz do que pelo carteiro e, mesmo assim, não se localizou os demais executados. ora, os fundamentos do magistrado na origem não são suficientes para declarar a nulidade da citação por edital, considerando que foram realizadas diversas diligências, estando presentes os requisitos do art. 257 do CPC”
(sic).

Ressalta que
“Portanto, ao contrário do sustentado pela parte adversa, a citação por edital não possui qualquer nulidade a ser reconhecida, de modo que deve ser cassada a sentença, rejeitando-se por completo a exceção de pré-executividade oposta nos autos, considerando que as únicas matérias são de nulidade da citação e prescrição intercorrente”
(sic).

Defende que
“Independentemente da anulação da citação por edital ou não, cumpre ressaltar que JAMAIS PODERIA SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, considerando que houve a 9 interrupção da prescrição com a citação do devedor solidário. Como exposto alhures, ocorreu a citação do executado Sr. Kelson [...]”
(sic).

Sustenta que
“Ocorre que se trata de DEVEDOR SOLIDÁRIO DE MODO QUE A CITAÇÃO DESTE APROVEITA AO OUTRO INTERROMPENDO A PRESCRIÇÃO PARA AMBOS OS APELADOS NA FORMA DO ART. 204, § 1º DO CC/2002”
(sic).

Expõe que
“Portanto, observa-se do andamento processual que a parte apelante não permaneceu inerte sendo impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda mais se considerar a interrupção da prescrição com a citação do devedor solidário”
(sic).

Explana que
“o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dada pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5º SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI). Com efeito, o Art. 58 da Lei nº 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic)Assevera que
“Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. Além das INÚMERAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES, O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL.”
(sic)Diz que
“Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a interrupção da prescrição pela citação do devedor solidário, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação da Súmula nº 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente”
(sic).

Afirma que
“Ante o exposto, em caso de não acolhimento do recurso, o que não se acredita, pugna, desde já, pelo não arbitramento de honorários recursais, conforme argumentos alhures”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“
1)
CASSAR a sentença e reconhecer a regularidade da citação por edital da executada Sra. Vanessa, considerando que observados os requisitos dos Arts. 256 e 257, ambos do CPC, rejeitando-se totalmente a exceção de preexecutividade, determinando-se o retorno dos autos a origem para regular, conforme item III.1;
2)
AFASTAR a prescrição intercorrente conforme argumentos do item III.2, em especial, a interrupção da prescrição pela citação do devedor solidário, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação da Súmula nº 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente.
3)
Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, considerando que não foram arbitrados honorários na origem, conforme argumentos do item III.3”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

229421168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
,
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial, em face da
CERÂMICA JUARA LTDA e outros
,
relatando, em síntese, que a ação originária foi ajuizada com o intuito de recuperar crédito decorrente de cédula de crédito bancário.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo acolheu Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da citação por edital

da Executada
VANESSA FRANCIELY DA SILVA DIAS GOMES
e, julgou extinta

a execução de título extrajudicial pela

prescrição intercorrente, com substrato no art. 487, inc. II, e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Cito excerto do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...]
1. Preliminar de nulidade de citação.

A citação por edital deve ser realizada de forma excepcional, o que não ocorreu no presente feito, uma vez que não foi preenchido o requisito formal para sua concessão, qual seja, a citação por carta, já que todas tentativas de citação se deram através de oficial de justiça, nos moldes do contido no artigo 246, §1º-A, do Código de Processo Civil.

Ademais, a citação por edital constitui a forma ficta de cientificação do Executado, e é admitida nos moldes do artigo 256, CPC, ou seja, a) quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; c) em casos específicos em lei, o que por óbvio demonstra a excepcionalidade da medida.

Da análise dos autos, vislumbra-se que não foram utilizados todos os meios de aferição do endereço da Executada, ademais da falta de comprovação de diligências por parte do Exequente para citação na forma requerida, pelo que se constata que
não foram preenchidos os requisitos
para citação editalícia, conforme exposto no artigo 256 do CPC.

[...]

Dessa forma, considerando que não houve a frustração e esgotamento das demais modalidades de citação, é de se reconhecer a nulidade da citação por edital.

Em face ao exposto,
declaro nula
a citação por edital perpetrada nestes autos e, por consequência, de
todos os atos processuais posteriores à citação
, o que faço com fulcro nos artigos 280 e 281, do Código de Processo Civil.

2. Prescrição intercorrente.

A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia de seu titular, no prazo previsto em Lei.

A prescrição intercorrente, por consequência, é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional. Guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso, não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação.

[...]

Cuida-se de execução de título extrajudicial, consistente em Cédula de Crédito Bancário, a qual, a prescrição para cobrança do débito representado pelo contrato, está prevista no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil, ou seja, em 03 (três) anos, a contar do vencimento.

[...]

No caso, o presente feito executivo foi ajuizado em
23/09/2014
. O despacho que ordenou a citação do Executado ocorreu em
25/09/2014
(Id. 62138904 – fls. 32).

Como mencionado acima, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 03 (três) anos.

Nesse ponto, vale observar que, conforme entendimento já sedimentado nos REsp 1.604.412/SC e REsp 1.340.553/RS, o termo inicial da prescrição intercorrente é a
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
ou de bens penhoráveis, sendo que, ocorrida referida tentativa infrutífera, inicia-se,
automaticamente
, o prazo de suspensão de 1 ano da execução previsto no art. 921, §1º, do CPC, após o qual também se inicia
automaticamente
a contagem da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévio pedido da parte exequente ou de despacho do juiz nesse sentido.

Referido entendimento veio a ser consolidado no art. 921, §4º, do CPC: “§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”.

Dessa forma, no caso dos autos, contando-se o prazo prescricional de
3 (três) anos
, desde a primeira tentativa infrutífera de citação da devedora
Vanessa
(Id. 62138904 – fls. 46), datada de
05/11/2014
, somado com
1 ano
de suspensão, iniciado automaticamente após a primeira citação infrutífera, obtém-se a data de
05/11/2018
, há muito tempo superada nestes autos. Assim, inegável a ocorrência da prescrição intercorrente.

[...]

Ademais, ressalta-se que o Exequente em nada manifestou acerca da execução em face do Executado citado
Kelson,
mantendo-se inerte, devendo fluir a prescrição intercorrente em seu favor, visto que, sua citação ocorreu em 05/11/2014, e em todo este período o Exequente permaneceu inerte.

Em face ao exposto,
acolho
a Exceção de Pré-Executividade para o fim de:

(a)
declarar a nulidade da citação por edital
da Executada
Vanessa
e, por consequência, de todos os atos processuais posteriores à sua citação, o que faço com fulcro no artigo 280 e 281, ambos do Código de Processo Civil;

(b)
julgar extinta
a presente execução de título extrajudicial pela
prescrição intercorrente
, com substrato no art. 487, inc. II, e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de expressa previsão da parte final do art. 921, §5º, do CPC.”
(Id. 228920166).

Pois bem. Argumenta o recorrente, em síntese, que em razão da desnecessidade de esgotamento absoluto dos meios de citação, a citação por edital não deveria ter sido anulada.

Como é cediço, a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Com efeito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Neste contexto, como bem destacado pela Defensoria Pública na Exceção de Pré-executividade, as tentativas referidas pela parte autora para embasar a citação por edital não substanciam evidência de que a demandante empreendeu, dentro do processo em trâmite, esforços suficientes e razoáveis para o cumprimento da citação pessoal da devedora, mas que, por circunstâncias alheias, as diligências foram infrutíferas.

Assim, não se pode olvidar que a citação por edital (espécie de citação ficta) é medida excepcional, a qual é incabível quando não realizada nenhuma tentativa efetiva de citação pessoal anterior, uma vez que ofende aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.

E como já redigido, o CPC é claro ao dispor que “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
.

Outrossim, compulsando os autos verifico, tão somente, tentativas de citação por oficial de justiça, sem a instituição financeira fazer uso de outras opções na tentativa da citação. Mesmo que infrutíferas, o uso dessas opções ensejaria o esgotamento, validando a citação por edital, o que não ocorreu
in casu
, como bem frisou o Juiz de primeiro grau.

Assim, em que pesem às manifestações e argumentos recursais da parte apelante, considerando que no presente feito não foram empreendidas todas as tentativas de citação, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE
– SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.

Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1008499-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (Negritei)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO DE CUJUS POR MEIO DE EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RETORNO À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

A nulidade de citação pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive de ofício pelo órgão julgador, haja vista comportar vício absoluto.

A ausência de observância das exigências legais para a realização da citação por edital implica nulidade insanável, devendo ser anulado o processo a partir do ato citatório efetuado de forma defeituosa”.
(N.U 1001843-56.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024) (Negritei)

Portanto, como bem pontuou a sentença de piso, a nulidade da citação por edital é a medida que se impõe.

Importante mencionar que o apelante aduz ainda que:
“[...] o Art. 246, § 1º-A do CPC foi incluída pela Lei nº 14.195, de 2021, contudo, a citação por edital ocorreu em data anterior, portanto, INAPLICÁVEL TAL ARTIGO NO PRESENTE CASO, devendo prevalecer a irretroatividade da lei!”

Contudo, na vigência do Código de Processo Civil anterior, o esgotamento dos meios de citação, já era requisito para a realização da citação por edital, de modo que a Lei nº 14.195/2021 apenas positivou a prática recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – ARTIGO 256, II, §3º, DO CPC – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (artigo 256, II, §3º, do CPC).

“
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (REsp 1828219/RO).
”
(N.U 1019819-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Assim, entendo que agiu acertadamente o Magistrado de piso para declarar nula a citação por edital de
Vanessa Franciely da Silva Dias Gomes.

Avançando na celeuma, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição.

O apelante sustenta que, apesar do Juízo
a quo
fundamentar a incidência da prescrição sob o argumento de ausência de citação, o Sr. Kelson José Dias Gomes foi devidamente citado nos autos de origem, motivo pelo qual teria ocorrido a interrupção da prescrição, por se tratar de devedores solidários, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.

Sem razão o Banco apelante.

Conforme consta nos autos, a ação foi ajuizada em
23/09/2014
e o despacho que ordenou a citação dos executados ocorreu em
25/09/2014
.

Consta dos autos que a citação do Sr. Kelson José Dias Gomes ocorreu em
05/11/2014
(Id. 228920157 – Pág. 49).

Frisa-se que apesar do Sr. Kelson José Dias Gomes ter sido devidamente citado o banco apelante não postulou pela localização dos referidos bens, insistindo na citação de Vanessa Franciely da Silva Dias Gomes.

Ademais, constata-se que o Banco apelante desconsiderou a própria citação do Sr. Kelson José Dias Gomes, pois, em sua última petição nos autos antes da sentença ora recorrida, em vez de postular pela localização dos bens do executado citado, se limitou a argumentar sobre a validade da citação editalícia e a ausência de prescrição intercorrente (Id. 228920165).

Colaciono entendimento deste Sodalício:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AVALISTA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTERIOMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ORDEM DE CITAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, §1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), de modo que
o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, §1º, do C. Civil, incida na espécie.
Precedentes do STJ.

No caso, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, tendo como objeto cédula de produto rural, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de Genebra.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 0000012-88.2006.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Desse modo, inaplicável ao caso a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois tal demora não pode se imputada ao Poder Judiciário, em decorrência da evidente desídia da parte ora apelante.

Outrossim, nesta manifestação supramencionada o banco apelante, devidamente intimado, não apresentou qualquer causa
obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, o que afasta a nulidade da sentença por este motivo.

Sendo assim, é o caso de reconhecer a prescrição da pretensão, consoante bem fundamentado o
decisum
exarado.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(N.U 1001974-93.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra
(Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.
”

(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) (grifei)

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Importante registrar, por fim, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024